Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726909-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO POSTO ADE CEILANDIA SUL LTDA AGRAVADO: SSC COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI DECISÃO 1. A exequente agrava do capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 38241033) que indeferiu o envio de ofício à Secretaria de Economia do DF, tendente a localizar imóveis em nome do devedor, bem como a pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, por reputar que tal cadastro se destina apenas a efetivar ordens de indisponibilidades, o que não é o caso dos autos. Alega, em suma, que as medidas pleiteadas visam a localizar bens penhoráveis do devedor, e que o Juízo a quo deve adotar todas as providências para tal fim (CPC 139, IV, e ENFAM 48). Argumenta que a pesquisa junto à Secretaria de Economia é capaz de evidenciar a existência de imóveis de titularidade do agravado, não registrados em cartório, ante a situação fundiária do DF. Defende que a pesquisa na CNIB é necessária, para rastrear e evitar a dilapidação de bens em nome do agravado. Também entende cabível a inclusão do nome do devedor na CNIB, objetivando impedir a alienação de bens. Afirma que já exauriu todas as diligências para localizar bens do devedor passíveis de penhora, e que a negativa do Juízo a quo atenta contra os princípios da efetividade e utilidade da execução. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, tanto para o fim de expedir ofício à Secretaria de Economia, quanto para pesquisar/incluir o nome do devedor na CNIB. 2. Malgrado pleiteada pelo agravante (id 38241036, págs. 242-249), a decisão recorrida não tratou da inclusão do nome do agravado na CNIB. Limitou-se a dispor sobre busca de bens penhoráveis em nome do devedor na CNIB. O agravante não opôs declaratórios para o fim de provocar o Juízo a quo a se manifestar sobre a inclusão. Logo, não conheço da matéria. Quanto à pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, o agravo veicula pretensão contrária a expressa disposição normativa. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, como já revela a sua própria denominação, é voltado ao registro dessa específica medida jurídica (indisponibilidade), que tem disciplina própria inconfundível com a penhora. Além da denominação, o Provimento CNJ 39/14 indica claramente a sua finalidade, verbis: “(...). CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); (...). RESOLVE Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” Grifei. Portanto, a ferramenta não se presta para a penhora de bens nem para rastreamento pelo Judiciário de imóveis eventualmente penhoráveis. A par da clareza do texto normativo, atente-se para a jurisprudência da Turma, sem grifo no original: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISANA CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1249441, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2020); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDISPONIBILIDADE POR MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa. II. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1260209, Des. James Eduardo Oliveira 2020); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS PENHORÁVEIS. BUSCA. CONSULTA AO SISTEMA DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - foi criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça que, em seu art. 2o, aduz que "terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. A CNIB não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Ac. 1.256.183, Des. Luís Gustavo, 2020). Não bastasse o que vem de ser dito, acrescente-se que o agravante não necessita da intervenção judicial para obter dos registros imobiliários do País informação sobre eventuais imóveis em nome dos agravados, bastando, para tanto, acessar o site “registradoresbr.org.br” ou até mesmo, em relação a ordens de indisponibilidade, o próprio site “indisponibilidade.org.br” (relatório gratuito para consulta de indisponibilidade). Logo, não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora, este também em relação à expedição de ofício à Secretaria de Economia. 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator